Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-87.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. CRIME DE ATO OBSCENO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO DE INJURIAR DEMONSTRADO. ATO OBSCENO PRATICADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de injúria racial – em razão das palavras da vítima e testemunhas - deve ser mantida a condenação.
2. A embriaguez voluntária, pelo álcool, não exclui a imputabilidade do acusado, ou seja, o ânimo alterado do agente, em virtude de embriaguez, não exclui o dolo nem o isenta de pena.
3. O dolo exigido para o crime de injúria racial está devidamente demonstrado a partir da prova oral colhida, da qual se extrai que o apelante, sem qualquer motivo aparente, que não o propósito manifesto de ofender a honra subjetiva da vítima, dirigiu-lhe palavras ofensivas ligadas à cor.
4. Se a prática de ato obsceno, consubstanciada no fato de o réu ter baixado a calça e deixado sua genitália à mostra em local aberto ao público (pizzaria), foi comprovada por depoimento de testemunha em sede inquisitorial e corroborada por depoimento de testemunha diversa em sede judicial, não há que se falar em absolvição.
5. Em relação ao valor da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é cediço que, para a fixação da verba, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o Julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. No caso, o valor fixado é razoável e adequado, considerando que o acusado afirmou ser aposentado e diante do caráter pedagógico da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.